Tribunal: TJES
Processo: 0000927-23.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-23.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. COMUNICAÇÃO DA ELEMENTAR ENTRE OS COAUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA.
DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, em razão da subtração de bens da vítima mediante grave ameaça exercida por corréu que simulava portar arma de fogo, cabendo ao apelante a condução do veículo utilizado na ação e na fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, ensejando a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada de roubo majorado para furto qualificado, ante a alegada ausência de violência ou grave ameaça praticada pelo apelante; (iii) determinar se é possível a aplicação do princípio da insignificância em razão do valor dos bens subtraídos; (iv) verificar se a atuação do apelante configura participação de menor importância; e (v) apurar se houve
bis in idem
na utilização do concurso de pessoas na definição do crime e na majoração da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de absolvição, por ausência de provas
, destaca-se que a materialidade do crime de roubo majorado se comprova pelo boletim unificado, pelo termo de declaração da vítima, pelo auto de reconhecimento, pelos autos de apreensão e entrega e pela prova oral produzida em juízo, que formam conjunto harmônico e coerente.

4. A autoria delitiva se evidencia a partir do relato firme da vítima em juízo acerca da dinâmica do crime, corroborado pela investigação policial e pelas testemunhas, que identificam o apelante como condutor do veículo utilizado para a abordagem e a fuga após o anúncio do assalto.

5. A tese defensiva de que o apelante "
estava no lugar errado, na hora errada
" e apenas dirigia o veículo sem ciência do intento criminoso se afasta diante da prova de que ele, cerca de dois meses após o fato, oferece o aparelho celular subtraído para troca ou venda, circunstância que demonstra a posse da
res furtiva
e a adesão subjetiva à empreitada criminosa.

6. A divisão de tarefas entre os agentes, na qual um anuncia o assalto e subtrai os bens enquanto o outro conduz o veículo para dar suporte à ação e garantir a fuga, caracteriza coautoria, pois a condução do automóvel constitui parte essencial da execução do crime de roubo.

7. Com relação ao pedido
de
desclassificação para
furto
, ressalta-se que a grave ameaça exercida pelo corréu que simula portar arma de fogo ao colocar a mão sob a camisa, constitui elementar do tipo de roubo e se comunica ao apelante, nos termos do art. 30, do Código Penal, havendo unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo irrelevante quem verbaliza ou executa diretamente a ameaça, conforme entendimento do STJ (HC n. 879.744/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
4/12/2024
).

8. A simulação de arma de fogo é suficiente para configurar a grave ameaça típica do crime de roubo, de modo que a existência de violência ou grave ameaça afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de furto qualificado.

9. O princípio da insignificância não incide nos crimes de roubo
, ainda que o valor da res furtiva seja reduzido, por se tratar de delito praticado mediante violência ou grave ameaça, em consonância com a Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Quanto a alegada participação de menor importância
, constata-se que a

atuação do apelante, que conduziu o veículo, levou o executor ao local, aguardou a consumação do delito e garantiu a fuga, foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa e configura coautoria funcional, de modo que não se reconhece participação de menor importância à luz da teoria do domínio do fato.

11. Em relação a alegação de
bis in idem
no concurso de pessoas
, esta não se verifica, uma vez que a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, foi aplicada exclusivamente na terceira fase da dosimetria, com pena-base fixada no mínimo legal e sem utilização da mesma circunstância em fases distintas.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000927-23.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS TEODORO DA SILVA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ROBERT LOPES MACHADO - ES19058-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por
ELIAS TEODORO DA SILVA
, inconformado com a sentença de fls. 65/70, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 12406240), a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça por parte do apelante, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), pleiteando a redução da pena, a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria da pena em relação ao concurso de agentes.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 03 de março de 2014, na localidade de São Paulo do Aracê, no município de Domingos Martins, o apelante, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o corréu Bruno Klein Viturino, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, bens móveis pertencentes à vítima Igor Delgado Botelho.

Segundo apurado, a vítima estava em um ponto de ônibus quando foi abordada por um veículo VW/Gol, cor branca, conduzido pelo acusado, momento em que o corréu “Bruno”, ocupante do carona, anunciou o assalto simulando estar armado, subtraindo uma mochila contendo pertences pessoais, dinheiro e um aparelho celular, empreendendo fuga no veículo pilotado pelo recorrente logo em seguida.

Passo, pois, a análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição,
por ausência de provas
, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/04 - IP), pelo termo de declaração da vítima (fls. 09/10 - IP), pelo auto de reconhecimento (fl. 11 - IP), pelos autos de apreensão e entrega (fls. 79/80 - IP) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação a
autoria
e ao
dolo do réu
, a tese defensiva de que o apelante "
estava no lugar errado, na hora errada
" e apenas dirigia o veículo sem saber do intento criminoso do carona não se sustenta diante do conjunto probatório.

A vítima, em juízo (fl. 55 - mídia), foi firme ao narrar a dinâmica do crime, descrevendo que o veículo parou à sua frente, houve o anúncio do assalto pelo carona e a imediata fuga conduzida pelo motorista.

Embora o ofendido não tenha identificado o motorista visualmente no momento, a investigação policial e as testemunhas confirmaram que o apelante era o condutor.

A testemunha Jerôncio Aleixo de Oliveira Júnior, na polícia (fls. 37/38) e na esfera judicial(fl. 55 – mídia), confirmou que o réu compareceu à sua residência cerca de dois meses após o fato e lhe ofereceu o aparelho celular roubado da vítima (Samsung Galaxy Y) para troca/venda.

Ora, quem apenas "
dá uma carona
" inocente não se encarrega de comercializar o produto do crime posteriormente. A posse da
res furtiva
e a tentativa de exauri-la economicamente evidenciam o dolo e a adesão subjetiva à conduta criminosa.

A divisão de tarefas entre os agentes, em que um deles é responsável pela condução do veículo utilizado na fuga, caracteriza a coautoria, pois sua conduta é essencial para a consumação do delito, como na hipótese.

Desse modo, o conjunto probatório é farto e seguro para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas, razão pela qual
mantenho
a condenação do acusado.

Com relação ao pedido
de
desclassificação para
furto
, a defesa alega que o acusado não exerceu violência ou grave ameaça.

Em que pesem os argumentos defensivos, destaco que o crime foi praticado em concurso de pessoas, de modo que a grave ameaça exercida pelo corréu “Bruno” (simulação de arma de fogo, colocando a mão sob a camisa), comunica-se ao apelante, nos termos do art. 30, do Código Penal, visto que elementar do tipo de roubo.

No caso, houve unidade de desígnios e divisão de tarefas para a prática de roubo, razão pela qual todos respondem pelo crime, sendo irrelevante quem verbalizou a ameaça.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(HC n. 879.744/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
4/12/2024
).

Não bastasse, a simulação de arma de fogo é suficiente para configurar a grave ameaça tipificadora do roubo, impedindo a desclassificação para furto.

No que se refere ao pedido de aplicação do princípio da insignificância
, em razão do valor dos bens subtraídos, não há como acolher, uma vez que independente do valor da
res furtiva
, o crime de roubo é praticado com violência ou grave ameaça e c
onforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 589, do STJ), o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Quanto a alegada participação de menor importância
, como já mencionado acima, o réu foi o responsável por conduzir o veículo, levar o executor ao local, aguardar a execução e garantir a fuga eficiente.

Verifico, portanto, que sua atuação foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Trata-se de coautoria funcional, baseada na teoria do domínio do fato, ou seja, quem detém o domínio de uma parte essencial da execução (a fuga) não é partícipe de menor importância, mas coautor.

Em relação a alegação de
bis in idem
no concurso de pessoas
, sem razão a defesa.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, constato que a pena-base foi fixada no mínimo legal (04 anos). E na segunda fase, não houve agravantes ou atenuantes.

A causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) foi aplicada apenas na terceira fase da dosimetria, fracionando o aumento em 1/3 (o mínimo legal para a majorante).

Não houve utilização da majorante em fases distintas (como circunstância judicial e causa de aumento). A majorante serviu unicamente para elevar a pena na terceira fase, procedimento escorreito e legal, razão pela qual não há que se falar em configuração do
bis in idem
.

Diante do exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.